Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-88.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por dano moral. Débito pertinente a operação realizada com empresa norte-americana em endereço eletrônico estrangeiro. Propositura direcionada contra a pessoa jurídica nacional que atua sob a mesma bandeira. Descabimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. O ajuizamento de ação contra empresa do mesmo grupo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por dano moral. Débito pertinente a operação realizada com empresa norte-americana em endereço eletrônico estrangeiro. Propositura direcionada contra a pessoa jurídica nacional que atua sob a mesma bandeira. Descabimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. O ajuizamento de ação contra empresa do mesmo grupo econômico, mas que não participou do negócio jurídico, só se justifica em situações excepcionais, basicamente quando insuperáveis circunstâncias fáticas impedem o autor de identificar a pessoa jurídica com a qual ele realizou o negócio. Processo extinto sem exame do mérito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005019-88.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante AMAZON
SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, é apelada JANAINA DOS SANTOS
DA SILVA GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005019-88.2019.8.26.0297 -Voto no
2
APELAÇÃO
1005019-88.2019.8.26.0297
APELANTE
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.
APELADA
Janaina dos Santos Silva Gabriel
COMARCA
Jales - 3a Vara Cível
VOTO No 37.369
EMENTA Ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pleito cumulado de indenização por dano moral. Débito
pertinente a operação realizada com empresa norte-americana em endereço
eletrônico estrangeiro. Propositura direcionada contra a pessoa jurídica
nacional que atua sob a mesma bandeira. Descabimento. Ilegitimidade
passiva reconhecida. O ajuizamento de ação contra empresa do mesmo
grupo econômico, mas que não participou do negócio jurídico, só se
justifica em situações excepcionais, basicamente quando insuperáveis
circunstâncias fáticas impedem o autor de identificar a pessoa jurídica com
a qual ele realizou o negócio. Processo extinto sem exame do mérito.
Recurso provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cumulado
de indenização por dano moral.
A ré apela e insiste na extinção do processo sem
julgamento de mérito ou na decretação da improcedência da ação.
Para tanto ela aponta sua ilegitimidade para responder
à propositura porque não se cuidava de débito lançado pela recorrente, mas pela
Amazon.com. Inc., empresa sediada no exterior e que detém personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005019-88.2019.8.26.0297 -Voto no
3
jurídica distinta.
A propósito a apelante salienta que a particularidade
de ambas pertencerem ao mesmo grupo econômico não tinha relevo, já que a
demanda não versava fato ocorrido no território nacional e do qual a contestante
tivesse participado, nem era possível a autora confundir as empresas.
A isso a recorrente acrescenta que, de todo modo, a
Justiça brasileira não era competente para julgar a ação atinente a negócio
jurídico ocorrido com empresa estrangeira e que a apelante nem teria como dar
cumprimento à sentença naquele contexto.
Por outro lado, ela insiste no reconhecimento da
decadência ao argumento de que o prazo de noventa dias previsto no artigo 26,
inciso II do CDC já havia há muito se esgotado quando da distribuição da ação.
Quanto ao mérito a apelante assevera que nem se
justificava a procedência da ação por não ter ela de algum modo contribuído para
o fato denunciado pela autora e que, ademais, indenização por danos morais se
mostrava descabida porque não se verificou qualquer lesão à imagem da autora,
tendo ela passado por mero dissabor cotidiano.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Conforme se tem entendido, o ajuizamento de ação
contra empresa do mesmo grupo econômico só se justifica em situações
excepcionais, basicamente quando insuperáveis circunstâncias fáticas impedem
o autor de identificar a pessoa jurídica com a qual ele realizou o negócio.
Certo, ainda, que a empresa integrante do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005019-88.2019.8.26.0297 -Voto no
4
grupo econômico daquela que praticou o ato só responde subsidiariamente, isto
é, na hipótese de essa não vir a concretamente reparar o dano causado ao
consumidor (artigo 28 § 2o do CDC).
Aqui, no entanto, não era esse o caso.
Afinal, a autora sabia que a compra que ora impugnava
havia sido realizada junto a uma empresa norte-americana, tanto que informou
sobre isso a fls. 4 da petição inicial e acostou as faturas do cartão de crédito nas
quais estava indicado cuidar-se de negócio jurídico realizado em moeda
estrangeira (fls. 28 a 35).
Assim, não obstante a abstrata evocação da teoria da
aparência, o fato é que não se podia confundir a empresa estrangeira
“Amazon.com. Inc.”, com quem ocorrera o negócio jurídico, com a empresa
nacional “Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.”, estranha ao referido
negócio.
Cuidava-se de pessoas jurídicas distintas e que
operavam por meio de endereços eletrônicos também distintos, nada havendo a
justificar tomar uma pela outra, a tanto certamente não bastando a só
circunstância de ambas fazerem uso do mesmo logotipo comercial.
Caso era mesmo, destarte, de se reconhecer a
ilegitimidade para a causa da Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., contra
quem a autora direcionou a propositura com o fim de ver declarada a inexistência
do débito lançado pela empresa norte-americana e por conta disso obter
indenização por danos morais.
Realmente, cabia à autora para aquele fim propor ação
contra a empresa que lançou o débito ou contra a administradora do cartão de
crédito que ofereceu serviço falho na medida em que se achava sujeito à
clonagem.
Por isso, fica agora extinto o processo sem exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005019-88.2019.8.26.0297 -Voto no
5
mérito, carreando-se à autora o pagamento das custas e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa na forma do artigo 85 § 2o do
CPC, observada a gratuidade processual.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator